Tribunal: TJDFT
Processo: 0702459-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702459-25.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEID JOSE DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ANA CRISTINA PINHEIRO DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal quanto à não realização da cirurgia conforme manifestação anterior, para que sejam tomadas as devidas providências quanto ao cumprimento da decisão de tutela antecipada. Concedo o prazo de cinco dias para manifestação. Cabe ressaltar ao Agravante que o cumprimento provisório da tutela antecipada deve se dar em primeiro grau, mediante petição apartada. Intimem-se. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora